Tribunal: TJMT
Processo: 1010544-13.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1010544-13.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[LEONICIO DOS REIS SALES - CPF: 141.601.961-87 (ADVOGADO), IVANHOE SILVEIRA MOURA - CPF: 006.705.370-04 (AGRAVANTE), EDEMAR LUIZ BRUSTOLIN - CPF: 304.007.089-49 (AGRAVADO), JAIR CARLOS CRIVELETTO - CPF: 488.357.499-72 (ADVOGADO), SILAS DO NASCIMENTO FILHO - CPF: 221.963.582-15 (ADVOGADO), SAMUEL DE CAMPOS PONTES - CPF: 039.446.189-47 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA CONVERTIDA EM EXECUÇÃO – O PEDIDO DE INSCRIÇÃO DO EXECUTADO NA CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS (CNIB) E NO SERASAJUD – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.

O pedido de decretação de indisponibilidade de bens do devedor mediante o uso da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) encontra respaldo legal no Provimento n. 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça.

Outrossim, a requerimento da parte, o Juiz pode determinar a inclusão do nome do devedor no cadastro de inadimplentes (SERASAJUD), como mecanismo de coerção para quitação da obrigação (art. 782, § 3o, do CPC).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1010544-13.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:
IVANHOE SILVEIRA MOURA

AGRAVADO:
EDEMAR LUIZ BRUSTOLIN

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por IVANHOE SILVEIRA MOURA contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso que,
na Ação Monitória convertida em execução judicial
n. 0000744-48.2007.8.11.0040, promovido em face de EDEMAR LUIZ BRUSTOLIN, indeferiu os pedidos de
inscrição do nome do devedor junto ao sistema SERASAJUD e a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB
.

Aduz que “
A inclusão no SERASAJUD, só pode ser feita pelo Poder Judiciário. O Advogado não possui este poder de inserção por si só, necessita da cooperação do juiz. Neste caso em concreto, ocorreu equívoco do Senhor Juiz. Portanto, necessita de intervenção dessa Colenda Câmara para se fazer justiça
”.

Assevera que “
Como se vê nos 24 artigos do provimento 39 do CNJ que trata CNIB e nos artigos do provimento 37 do TJMT, nada tem, que autoriza os CARTORÁRIOS via requerimento de um advogado e/ou do Agravante, para que o Oficial de Registro imobiliário, INSIRA o nome do devedor na plataforma CNIB, portanto, claro está que só cabe via Poder Judiciário!
”.

Cita, ainda, a necessidade de observância do dever de cooperação no processo e do princípio da máxima efetividade da execução, que se arrasta há 17 anos.

Requer o provimento do recurso para seja promovida a “
INSERÇÃO do nome do Agravado/devedor Edemar Luiz Brustolin (CPF 304.007.089-49) na CNIB bem como no SERASAJUD
”.

Ausente contrarrazões, consoante certidão de Id. 214925674.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 20 de maio de 2024.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por IVANHOE SILVEIRA MOURA contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso no
Cumprimento de Sentença
que, na Ação Monitória convertida em execução judicial n. 0000744-48.2007.8.11.0040, promovido em face de EDEMAR LUIZ BRUSTOLIN, indeferiu os pedidos de inscrição do nome do devedor junto ao sistema SERASAJUD e a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB.

Para tanto, consignou o julgador singular, respectivamente, que “
o credor possui meios legais para realizar a

inscrição do nome do devedor no SERASAJUD
” e que “
o exequente NÃO comprovou ter realizado todas as diligências para localização de outros bens ou valores da parte executada
”, acrescentando que
“as informações constantes do banco de dados da CNIB são acessíveis à parte credora por meio de pesquisa dirigida

diretamente aos cartórios extrajudiciais competentes, por meio de pagamento de emolumentos pela prestação do serviço
”.

Pois bem.

Assiste razão ao Recorrente.

Com efeito, o pedido de decretação de indisponibilidade de bens do devedor mediante o uso da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) encontra respaldo legal no Provimento n. 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça, constituindo o sistema uma ferramenta de que dispõe o Poder Judiciário para promover a satisfação do credor, em observância aos princípios da efetividade, celeridade e economia processuais, notadamente quando, na hipótese em tela, a busca do credor pela adimplemento da dívida já se arrasta por nada menos que 17 anos.

Sobre o tema, colaciono julgados deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
– DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE INSCRIÇÃO DOS EXECUTADOS NA CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS
– CNIB
– MEDIDA QUE VISA SIMPLIFICAR E AGILIZAR A BUSCA DE BENS APTOS A SATISFAÇÃO DO CRÉDITO
–
INTELIGÊNCIA DO PROVIMENTO 39/2014 DO CNJ ALEGAÇÃO DE QUE O PEDIDO FOI DEFERIDO SEM QUE HOUVESSE PRÉVIA ANÁLISE DAS TESES DE IMPROPRIEDADES DA DEMANDA EXECUTIVA, PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E NULIDADES, ALEGADAS PELOS EXECUTADOS/AGRAVANTE – NÃO CABIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESROVIDO. 1. O pedido de indisponibilidade de bens do executado, por meio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, encontra respaldo legal no Provimento no 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça, mostrando-se prudente o acolhimento do pedido a fim de simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer o crédito perseguido na demanda executória, em observância ao princípios da efetividade, celeridade e economia processual.
Considerando que a execução tramita em favor da parte credora, possível o deferimento da busca de bens penhoráveis da parte devedora através do sistema CNIB motivo pelo qual a reforma da decisão agravada, no ponto, é medida que se impõe.” (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – RAI no 1008715-02.2021.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, julgado em 21/09/2021, publicado no DJE 29/09/2021)
2. Compete ao agravante, e não ao Tribunal, requerer que o juízo de piso aprecie suas alegações de prescrição intercorrente. (N.U 1004053-87.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/05/2024, Publicado no DJE 15/05/2024)
(destaquei)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MONITÓRIA – CADASTRO NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DOS BENS DA PARTE EXECUTADA - CNIB – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
Se a execução tramita em favor da parte credora, possível a manutenção da pesquisa de bens penhoráveis da parte devedora através do sistema da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens- CNIB, até a satisfação do débito
.- (N.U 1014163-82.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/09/2023, Publicado no DJE 18/09/2023).
(destaquei)

Anota-se que, conquanto o credor tenha localizado imóveis passíveis de penhora, tais bens também possuem outros proprietários em condomínio, além de diversos gravames promovidas por outros credores, havendo fundado receito de que sejam insuficientes para a quitação da dívida, a qual, ainda no ano em 2020, já superava a cifra de R$ 5.250.000,00 (cinco milhões e duzentos e cinquenta mil reais), corroborando o cabimento da medida.

Por sua vez, o art. 782, § 3o, do CPC permite que, a requerimento da parte, o juiz determine a inclusão do nome do devedor no cadastro de inadimplentes,
in verbis:

“Art. 782. Não dispondo a lei de modo diverso, o juiz determinará os atos executivos, e o oficial de justiça os cumprirá.

(..)

§ 3o A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes.”

Na espécie, cabível a inscrição do nome do Agravado no cadastro de inadimplentes, via sistema SERASAJUD, considerando não apenas o longo tempo de tramitação da demanda sem satisfação do débito, como o próprio desinteresse do devedor em adimplir suas obrigações.

A propósito:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS – POSSIBILIDADE – ARTIGOS 815 E 816 DO CPC/15 - NÃO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO NO PRAZO ASSINALADO NO TÍTULO EXECUTIVO – INADIMPLEMENTO DO DEVEDOR – INSERÇÃO DO NOME DO EXECUTADO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – SERASAJUD – POSSIBILIDADE – ART. 782, § 3o, DO CPC/15 – RECRUSO PROVIDO. Caso o executado não satisfaça a obrigação no prazo designado, é lícito ao exequente, nos autos do processo, requerer a satisfação da obrigação à custa do executado ou perdas e danos, hipótese em que se converterá em indenização (art. 816 do CPC/15). Descumprido o prazo fixado no título executivo para cumprimento da obrigação de fazer, é cabível a sua conversão em perdas e danos.
A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do devedor no cadastro de inadimplentes (SERASAJUD), como mecanismo de coerção para a quitação da obrigação (art. 782, § 3°, do CPC/15)
.- (N.U 1029118-21.2023.8.11.0000, CÂMARA ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/03/2024, Publicado no DJE 01/04/2024)
(destaquei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSAO EXISTENTE – INCLUSÃO DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – SERASJUD – POSSIBIBILIDADE – ART. 782, § 3o, DO CPC – EMBARGOS PARCIALMENTO ACOLHIDO. A inscrição do nome do devedor a requerimento da parte, pode ser deferida pelo juiz, com base no artigo 783, § 3o do CPC. A ação de execução de título extrajudicial tramita desde 2014, as partes foram citadas em 15/12/2014, conforme certidão do cartório (id.n. 59359064-pág.42 – autos de origem) malogradas as diligências feitas para encontrar bens em nome da devedores e cuidando-se de execução de título extrajudicial,
não existe empecilho jurídico ou fático ao postulado acesso à ferramenta eletrônica SerasaJud, uma vez que a inserção de informações relativas a executados em rol de inadimplentes tem suporte no artigo 782, § 3o, do CPC, que autoriza o uso de medidas coativas para assegurar o cumprimento de ordem judicial
. (N.U 10106261520228110000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/03/2023, Publicado no DJE 15/03/2023)
(destaquei)

Com essas considerações, DOU PROVIMENTO ao recurso para determinar a inserção do nome do Agravado perante à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), bem como perante os cadastros de restrição ao crédito via SERASAJUD.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024